Tribunal: CARF
Processo: 10880.939804/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939804/2013-19
ACÓRDÃO
1402-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE
PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada
por outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento.
Entretanto, para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva
retenção do IRRF, é preciso que esteja acompanhada dos documentos de
suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939804/2013-19
2

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 064328006, emitido eletronicamente em 04/09/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 42676.00496.050310.1.6.02-4233.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 78.624,58.
No despacho, o direito creditório não foi reconhecido
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 31, a Unidade de origem da RFB não
reconheceu o crédito informado em DCOMP. e por consequência não homologou as compensações
vinculadas.
Foram validadas a menor as informações de retenção de IRRF e pagamentos:

O detalhamento da análise de cada parcela encontra-se no relatório de e-fls. 27 a
30.
Cientificado em 11/09/2013, o interessado apresentou em 11/10/2013
manifestação de inconformidade de fls. 35 a 42 com suas alegações, juntando os documentos de
folhas 43 a 351, defendendo o direito integral aos créditos e o sobrestamento deste feito até o
trânsito em julgado da ação judicial relativa às estimativas mensais depositadas em juízo.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939804/2013-19
3
Quanto às retenções, requer o seu o reconhecimento integral com base em
relatórios extraídos de seu Razão Contábil e cópia da DIPJ, que anexa aos autos, por entender que
sua contabilidade expressa a “verdade material”.
Quanto aos pagamentos de estimativa glosados, alega que se referem a valores
depositados em juízo no âmbito da ação judicial 19679.012322/2004-99.
Em sessão de 24 de julho de 2020 (e-fls. 355) a DRJ, ainda que tenha reconhecido
uma parcela dos valores glosados, decidiu ao final não reconhecer o crédito pretendido nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
No âmbito de um processo administrativo fiscal no qual se discute direito
creditório, todas as declarações e informações prestadas pelo contribuinte
somente fazem prova a seu favor se calcados em documentos contábeis e fiscais
hábeis e idôneos. Para o reconhecimento de direito creditório em favor do
contribuinte, é necessário que restem plenamente caracterizados os seus
atributos de certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
As glosas das retenções foram mantidas pois, no entender dos julgadores, “a
escrituração contábil somente faz prova a favor do contribuinte se comprovada pelos documentos
hábeis que deram origem aos lançamentos. No caso das retenções na fonte, na falta de
comprovante emitido pela fonte pagadora nos termos do artigo 988, devem ser comprovadas as
operações, bem como os recebimentos deduzidos das respectivas retenções.”.
Por outro lado, foram validadas as parcelas de estimativas depositadas em juízo, no
valor de R$ 55.363,41.
Mesmo assim, o valor das antecipações não foi suficiente para superar o IRPJ
devido:
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 78.624,58. Valor na DIPJ: R$ 78.624,58.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.510.828,96. IRPJ
devido: R$ 1.432.204,38.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939804/2013-19
4

Ciente da decisão de primeira instância no dia 10/03/2021 (e-fls. 365), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 01/04/2021 (e-fls. 496), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a DRJ “sequer se manifestou sobre os esclarecimentos e documentos
juntados na Manifestação de Inconformidade, se limitando a asseverar que a escrituração contábil
somente faria prova a favor do sujeito passivo se ratificada por documentos hábeis que deram
origem aos lançamentos, mas sem precisar o motivo pelo qual entendeu que tais seriam
insuficientes.” Grifei.
Fundamentado no teor da Súmula n.o 143 do CARF, junta perante este Conselho
“cópia da conta 1.2.6.2.1.03.0000.01 - I.R. S/SERVS. PRESTADOS DO EXERCÍCIO e da conta
1.2.6.2.1.03.0000.02 - IMPOSTOS A COMPENSAR, ambas da razão contábil (Doc. 03), em que se
verifica exatamente o valor do IRRF a ser aproveitado na composição do SN de IRPJ do AC de 2004,
i.e., R$ 528.198,51”.
Em pedido subsidiário, pede a conversão o julgamento em diligência.
Na hipótese de julgamento do feito, pede a aplicação do disposto no art. 19-E da Lei
no 10.522/02, incluído pelo art. 28 da Lei no 13.988/201
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Por fim, deve ser rejeitado o pedido de diligência formulado, que tem por finalidade
obter provas que deveriam e poderiam ter sido produzidas pela recorrente. Desarrazoado imputar
tal ônus probatório ao fisco. A autoridade fiscal não tem o dever de produzir a prova necessária à

1 Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9o do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939804/2013-19
5
defesa do sujeito passivo. Ainda mais considerando que todos os documentos que eventualmente
poderiam provar o alegado deveriam estar sob a guarda da recorrente
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
A defesa alega na e-fls. 500, parágrafo 16, que os julgadores não teriam esclarecido
o motivo pelo qual entenderam que os esclarecimentos e documentos juntados na Manifestação
de Inconformidade seriam insuficientes.
Equivoca-se a recorrente neste ponto.
O relator do Acórdão recorrido transcreveu artigos da legislação tributária,
principalmente do Decreto no 9.580/2018, do Decreto no 7.574/2011, além do Código de Processo
Civil – Lei no 13.105/2015, tudo para argumentar que “a escrituração contábil somente faz prova a
favor do contribuinte se comprovada pelos documentos hábeis que deram origem aos
lançamentos”.
E no presente caso, a recorrente apresentou até agora, inclusive perante este
CARF, apenas impressos de extratos do que aparentemente seriam lançamentos contábeis, os
quais estão desacompanhados dos “documentos hábeis que deram origem aos lançamentos”.
No Recurso Voluntário, a recorrente não cita a legislação referenciada pelo relator
do acórdão recorrido no seu voto e nem apresenta qualquer argumento que afaste por qualquer
motivo a aplicação destas normas legais.
Observe-se que a legislação se refere à “escrituração contábil”, a qual deve estar
acompanhada de” documentos hábeis”. Nos presentes autos, não há como atribuir o status de
“escrituração contábil” aos documentos juntados pela recorrente, visto que se trata apenas de
uma grande tabela gerada em Word, ou, no máximo, no Excel. A tabela que inicia na e-fls. 103
possui a expressão “RAZÃO CONTÁBIL” e o nome da empresa com erro de grafia (SÁUDE):

Nas peças de defesa (manifestação de inconformidade e Recurso Voluntário) a
recorrente não apresenta nenhum desenvolvimento sobre cada retenção glosada, limitando-se à
defesa da lisura do seu procedimento, sob o argumento de que as retenções estariam
comprovadas pelos “documentos contábeis” juntados nos autos.
A autoridade fiscal, ao contrário, elaborou relatório (e-fls. 28) detalhando todas as
retenções confirmadas, as retenções glosadas, ainda que parcialmente.
Assim, cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939804/2013-19
6
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que
a Recorrente assim não procedeu.
É certo que nos termos da Súmula Vinculante CARF no 1432, a prova da ocorrência
da retenção, em casos como o aqui analisado, não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. No
entanto, a recorrente não apresentou qualquer prova minimamente suficiente a comprovar as
retenções glosadas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral – relator.

2 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 641
DF CARF MF
Original